Tribunal: TJDFT
Processo: 0733456-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. VAZAMENTO. INFILTRAÇÃO. ÁREA PRIVADA. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELAS AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devida a indenização dos danos materiais e a compensação dos danos morais alegadamente experimentados pelas autoras.
2. O laudo pericial constatou que o vazamento observado no apartamento teve origem nas instalações de esgoto existentes na unidade imediatamente superior. 2.1. Não há elementos de prova que sustentem a alegação de que a própria instalação da coluna primária, pelo condomínio, tenha contribuído para o evento danoso.
3. A indenização dos lucros cessantes não pode ser estabelecida diante de meras conjecturas a respeito do quanto a parte teria deixado de lucrar em virtude de fato atribuído a terceiro. Assim, a fixação desse valor não pode ter por supedâneo fato hipotético.
4. As apelantes, de fato, comprovaram a ocorrência da resolução do negócio jurídico de locação inicialmente firmado, com vigência de 24 meses, em razão dos defeitos estruturais identificados no imóvel. 4.1. Diante da aludida peculiaridade, o prejuízo material restringe-se ao período inicialmente previsto para referida locação. Após esse período, o dano afirmado (impossibilidade de locação do imóvel e recebimento de alugueres), baseia-se em fato hipotético, que pode ter sido motivado por vários outros fatores, não sendo possível afirmar com segurança que o imóvel seria imediatamente objeto de locação, mesmo que em perfeitas condições de habitabilidade.
5. A respeito do dano moral, é necessário destacar que a situação se estendeu por prazo superior a 1 (um) ano. 5.1. Por isso, não é razoável supor que se trate de situação cotidiana e tolerável.
6. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido. Apelação manejada pelas autoras conhecida e parcialmente provida.